Tribunal: TJPA
Processo: 0004842-76.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004842-76.2017.8.14.0029

APELANTE: ELENILSON NUNES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de
habeas corpus
. Inteligência do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

2. Inexiste espaço para absolvição baseada em insuficiência probatória quando o recorrente confessa espontaneamente o crime em juízo, mormente na hipótese em que as vítimas reconhecem o acusado de forma categórica, como se deu na espécie.

3. Ademais, “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz).

REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.

4.
In casu
, a sentença impugnada negativou as vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime à míngua de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, de modo que a neutralização de tais circunstâncias é impositiva, sobretudo à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Cálculo dosimétrico reformado a fim de redimensionar a pena do apelante para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da existência de antecedentes maculados e consequências do crime valoradas negativamente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, ficando a pena pecuniária estabelecida em 13 dias-multa, permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, para, nessa extensão, provê-lo em parte, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de março a 03 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Maracanã/PA, Elenilson Nunes de Almeida foi condenado como incurso no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), à pena reclusiva de 6 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (ID 4985679).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória
.
Pugna, também, pela redução da pena-base a patamar próximo ao mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto. Por fim, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, inclusive para concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 4985682 – pág. 03/11).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 4985683 – págs. 4/8), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 5283911).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

A apelação não pode ser utilizada como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes).

No mérito
, o apelo comporta provimento exclusivamente para reformar a dosimetria penal.

Não há espaço para absolvição. O caso é de apelante condenado por roubar, em companhia de duas pessoas, cerca de duzentos e quarenta reais da farmácia do trabalhador de Maracanã/PA. Embora a faca e a arma de fogo utilizadas para perpetrar a grave ameaça não tenham sido apreendidas, tampouco a
res furtiva
recuperada, a autoria e a materialidade delitivas restaram adequadamente demonstradas.

As vítimas Daniele Lopes da Silva e Jamilson de Oliveira Santana narraram com segurança o contexto da trama delitiva. Reconheceram o recorrente perante a autoridade policial (ID 4985664 - Págs. 4 e 7) e, em juízo, ratificaram a participação do apelante no roubo (ID 4985679 - Págs. 4-6). Desse modo, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
HC n. 581.963/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, na fase judicial, o recorrente confessou espontaneamente o crime (ID 4985673 - Págs. 7-9), circunstância que aliada ao reconhecimento categórico por parte das vítimas rechaça a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.

Nada obstante, a dosimetria penal merece ajustes.

O recorrente insurge-se contra a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, valoradas da seguinte maneira pelo magistrado sentenciante:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a
culpabilidade é própria dos delitos contra o patrimônio
, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente às vítimas, comportando-se, assim, com reprovabilidade. O réu registra antecedente criminal por crime de roubo majorado e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, Processo nº 0006582- 69.2017.814.0029), nesta Comarca. Quanto à
conduta social e personalidade, é possível inferir tratar-se de pessoa de conduta orientada para a senda do crime
. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio
,
ou seja, o ganho fácil, sem esforço. As
circunstâncias foram de praticar o delito em concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo
, com o intuito de subtrair bens da vítima, restando comprovado nos autos que o réu praticou atos executórios e que portava arma de fogo durante a ação delituosa. As consequências de cunho material podem ser consideradas relevantes, tanto pela lesão ao patrimônio que a Farmácia assaltada sofreu, como pela fomentação da insegurança patrimonial e pelo abalo psicológico que as vítimas, funcionários da Farmácia assaltada, experimentaram em decorrência do ato criminoso do réu juntamente com seus comparsas. Nada há nos autos a indicar que as vítimas tenham concorrido ou contribuído para a conduta do acusado e de seus comparsas.

Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos reclusão, elevando-a de 2/5 pelo reconhecimento das majorantes dos incisos I e II do §2º, do art. 157 do Código Penal, reduzindo-a em seguida de 1 ano pelo reconhecimento das atenuante da confissão espontânea e da menoridade, redundando em pena de 6 (seis) anos de reclusão, que mantenho em definitivo nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la. (ID 4985679 - Págs. 8/9, grifos nossos)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que negativação das vetoriais impugnadas foi realizada de modo impróprio, porquanto:

a) a culpabilidade não pode ser negativada com base na consciência da ilicitude, elemento que constitui pressuposto da culpabilidade em sentido estrito (
AgRg no HC n. 577.284/PB
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; no mesmo sentido: Súmula 19 do TJPA);

b) condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (
REsp n. 1.794.854/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz);

c) as causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira e terceira fases da individualização da reprimenda, sob pena de indisfarçável
bis in idem
(
AgRg no AREsp n. 1.745.746/RN
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik);

À vista de tais premissas, neutralizo a valoração das vetoriais referentes a culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do delito. De outro lado, mantenho a negativação dos antecedentes criminais e consequências do crime, nos termos da condenação. Desse modo, redimensiono a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, de conformidade com a Súmula 23 do TJPA.

Sem agravantes a reconhecer, e presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, aos ditames do art. 65, I e III, d) do CP e Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição, e tendo em conta que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, reconheço as causas de aumento do art. 157, §2º, I e II, do CP (na redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e incremento a pena intermediária em 1/3, estabelecendo-a no montante definitivo de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Embora fixada em patamar inferior a 8 e superior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis “constitui fundamento válido para justificar a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP (
AgRg no REsp n. 2.052.094/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Por igual, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento a fim de redimensionar a pena do recorrente para 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024